Tribunal: TJES
Processo: 0005518-89.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005518-89.2016.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J H TARDIN FARIA EIRELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005518-89.2016.8.08.0008

APELANTE: J H TARDIN FARIA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
J H TARDIN FARIA ME
em face da r. sentença de fls.833/ 835 que nos autos da ação anulatória por ele ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls. 838/840, aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada apresentando para tanto os seguintes fundamentos: i) é ilícita a conclusão de uma investigação que resulte em autuação baseada em mera presunção de que as mercadorias não teriam sido recebidas pela Apelante; ii) não houve levantamento quantitativo, urna vez que não houve vistoria de estoque, sendo certo que o Fisco autuou o Apelante, como comprador do produto, a partir de vícios constatados em alguns dos vendedores, por simples presunção; iii) o conjunto probatório anexo aos autos demonstra que a Apelante agiu dentro da Lei, e não contribuiu para qualquer fraude ao Fisco; iv) a fundamentação para a improcedência da pretensão anulatória contida na exordial descartou a necessidade da realização da diligência complementar (vistoria in loco), nos termos do que estabelece o inciso IV, do artigo 823, do RICMS; v) conforme expresso no auto de infração nº 5.001.634-4, a declaração de inidoneidade das notas fiscais ocorreu muito tempo depois das operações de compra, o que não pode ser admitido; vi) não pode ser responsabilizada por irregularidades do vendedor perante o Fisco, uma vez que efetuava consultas perante os sites das Secretarias de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e Minas Gerais, os quais atestavam a regularidade das empresas.

Contrarrazões do Estado às fls. 862/ 873 pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 07/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005518-89.2016.8.08.0008

APELANTE: J H TARDIN FARIA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
J H TARDIN FARIA ME
em face da r. sentença de fls.833/ 835 que nos autos da ação anulatória por ele ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões sediadas às fls. 838/840, aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada apresentando para tanto os seguintes fundamentos: i) é ilícita a conclusão de uma investigação que resulte em autuação baseada em mera presunção de que as mercadorias não teriam sido recebidas pela Apelante; ii) não houve levantamento quantitativo, uma vez que não houve vistoria de estoque, sendo certo que o Fisco autuou o Apelante, como comprador do produto, a partir de vícios constatados em alguns dos vendedores, por simples presunção; iii) o conjunto probatório anexo aos autos demonstra que a Apelante agiu dentro da Lei, e não contribuiu para qualquer fraude ao Fisco; iv) a fundamentação para a improcedência da pretensão anulatória contida na exordial descartou a necessidade da realização da diligência complementar (vistoria in loco), nos termos do que estabelece o inciso IV, do artigo 823, do RICMS; v) conforme expresso no auto de infração nº 5.001.634-4, a declaração de inidoneidade das notas fiscais ocorreu muito tempo depois das operações de compra, o que não pode ser admitido; vi) não pode ser responsabilizada por irregularidades do vendedor perante o Fisco, uma vez que efetuava consultas perante os sites das Secretarias de Estado da Fazenda do Rio de Janeiro e Minas Gerais, os quais atestavam a regularidade das empresas.

Contrarrazões do Estado às fls. 862/ 873 pugnando pelo desprovimento do apelo.

Conforme apresentado, a empresa apelada ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 5.001.634-4 4 (CDA no 06571/2016), oriundo dos Processos Administrativos 6.395.594-6, 6.434.059-7 e 7.293.557 e lavrado em razão da constatação da ausência de emissão de documentos fiscais em operações tributáveis não registradas decorrentes de diferença apurada entre o número de unidades estocadas e o número de unidades de entradas e saídas idôneas nos exercícios de 2011 e 2012, autuação esta capitulada nos termos do artigo 541, inciso I do RICMS/ES, aprovado pelo Dec. 1.090-R/02 c/c art. 76, inciso IV, da Lei 7.000/01 e a respectiva sanção no art. 75, §30, inciso XVII, alínea "a", da Lei 7.000/01, com a redação dada pela Lei nº 7.965/04.

O magistrado a quo afastou as alegações de nulidade apresentadas pelo ora Apelante, julgando improcedente a pretensão autoral.

Pois bem. Destaco desde logo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos. Explica-se.

De início, convém registrar que o c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial nº 1.148.444 – MG julgado sob o rito dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa vendedora, sendo possível o aproveitamento de crédito de ICMS relativo às referidas notas fiscais, sendo indispensável para tanto que o contribuinte demonstre, através dos registros contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se realizou.

Assim, muito embora o caso dos autos não revele situação em que o contribuinte/ recorrente pretende se aproveitar dos créditos de ICMS gerados na operação, mas sim anular o Auto de infração que o penalizou, é possível aplicar o aludido entendimento, no sentido de que quando as notas fiscais emitidas pela empresa vendedora são declaradas inidôneas, situação dos autos, incumbe ao contribuinte (ora Recorrente) o ônus da prova acerca da efetiva realização do negócio jurídico.

E, exatamente nesse contexto, é que se evidencia o acerto da decisão de origem, na medida que o Apelante não logrou êxito em sequer comprovar a origem do café adquirido.

Ao revés. Uma vez que as empresas vendedoras (elencadas em documento de fls. 49/ 54) são empresas sem funcionamento de fato, utilizadas para emissão de notas fiscais frias, conforme constatado na ocasião da Operação Robusta, vê-se que a presunção do Fisco Estadual decorreu, portanto, da comprovação da simulação engendrada pelas empresas envolvidas.

Vale consignar que após minuciosa fiscalização realizada pelo Fisco, restou apurado que o Requerente, simulava a compra de café de empresas situadas em outros Estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais, todavia, a nota fiscal foi declarada inidônea uma vez que constatado que as mercadorias não foram efetivamente recebidas, o que implica na obrigação de recolhimento do ICMS.

Convém salientar que nos autos dos processos administrativos dantes referenciados, foram realizadas diversas diligências, dentre as quais destaco a colheita de declarações dos caminhoneiros que em tese haviam realizado o transporte das mercadorias, mas que quando indagados, confirmaram que não realizaram entregas nos depósitos da Apelante. Vale consignar que tal informação foi ainda confirmada pelo rastreamento por satélite dos veículos de transporte.

Assim, uma vez atestada a simulação, mostra-se legítima a presunção descrita no Auto de Infração, eis que decorrente de previsão legal, constante do artigo 76-A, inciso IV, da Lei nº 7.000/2001.

Estabelecidas tais premissas, e considerando-se que os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, cabendo ao interessado produzir provas hábeis a infirmar tal presunção, ônus do qual o Apelante, in casu, não se desincumbiu, razão pela qual mostra-se como acertada a decisão de origem que rejeitou a pretensão anulatória vertida na exordial.

Assim, entendo como legítima a lavratura do Auto de Infração a fim de exigir do contribuinte, ora apelante, o imposto que deixou de ser recolhido, eis que não atendeu às exigências para fins de se enquadrar no benefício previsto no citado artigo 530-B do RICMS/ES.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005518-89.2016.8.08.0008

APELANTE: J H TARDIN FARIA ME

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – REGULARIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O c. Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Recurso Especial nº 1.148.444 – MG julgado sob o rito dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que o adquirente de boa-fé não pode ser responsabilizado pela inidoneidade de notas fiscais emitidas pela empresa vendedora, sendo possível o aproveitamento de crédito de ICMS relativo às referidas notas fiscais, sendo indispensável para tanto que o contribuinte demonstre, através dos registros contábeis, que a operação de compra e venda efetivamente se realizou.

2.

Assim, muito embora o caso dos autos não revele situação em que o contribuinte/ recorrente pretende se aproveitar dos créditos de ICMS gerados na operação, mas sim anular o Auto de infração que o penalizou, é possível aplicar o aludido entendimento, no sentido de que quando as notas fiscais emitidas pela empresa vendedora são declaradas inidôneas, situação dos autos, incumbe ao contribuinte (ora Recorrente) o ônus da prova acerca da efetiva realização do negócio jurídico. E, exatamente nesse contexto, é que se evidencia o acerto da decisão de origem, na medida que o Apelante não logrou êxito em sequer comprovar a origem do café adquirido.

3.

As empresas vendedoras são empresas sem funcionamento de fato, utilizadas para emissão de notas fiscais frias, conforme constatado na ocasião da Operação Robusta, vê-se que a presunção do Fisco Estadual decorreu, portanto, da comprovação da simulação engendrada pelas empresas envolvidas.

4.

Convém salientar que nos autos dos processos administrativos dantes referenciados, foram realizadas diversas diligências, dentre as quais destaco a colheita de declarações dos caminhoneiros que em tese haviam realizado o transporte das mercadorias, mas que quando indagados, confirmaram que não realizaram entregas nos depósitos da Apelante. Vale consignar que tal informação foi ainda confirmada pelo rastreamento por satélite dos veículos de transporte.

5.

Assim, uma vez atestada a simulação, mostra-se legítima a presunção descrita no Auto de Infração, eis que decorrente de previsão legal, constante do artigo 76-A, inciso IV, da Lei nº 7.000/2001.

6.

Recurso conhecido e improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.